Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA VERIFICADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender a legalidade da contratação. Alega a recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária para suprir as carências definitivas da rede de ensino, o que contraria o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que, diante da inconstitucionalidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS dos anos de 2015 e 2016. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, já que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 8962665).

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, a Lei no 4.266/2008 autoriza a prorrogação do contrato por igual período (§ 1o, artigo 4o, Lei 4.266/2008).

5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).

6. O documento de ID 8962656 - Pág. 115 demonstra que no ano de 2015 a recorrente substituiu a professora titular que estava de licença para tratamento de saúde e no ano 2016 sua contratação foi para suprimento de carência remanescente, cuja motivação já decidiu a Turma de Uniformização ser válida para justificar a necessidade de contratação temporária.

7. Dessa forma, não há nulidade nas contratações temporárias descritas na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.

8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isenta de custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.